Tribunal: TJMT
Processo: 1037441-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037441-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARLOS JOSE PEREIRA REZENDE - CPF: 187.160.241-68 (RECORRENTE), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE COMPROVADA - AUSENTE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – DANO MORAL - RESTABELECIMENTO DE ENERGIA CONDICIONADO A ASSINATURA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

2
. A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando o consumidor comprova que realizou reclamação administrativa, bem como, que assinou o termo de confissão de dívidas para restabelecimento da energia em sua unidade consumidora e que foi necessário o deferimento de liminar para obstar novo corte e a inscrição em virtude de cobrança indevida.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, para:
a)

declarar
indevidas as faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021;
b)

determinar
que seja realizado o cálculo do valor devido relativo a tais meses, com base na média de consumo do reclamante, auferida nos 06 (seis) meses anteriores;
c)

declarar
como inexigível o débito constante do Termo de Confissão de Dívida, mormente porque referido Termo possui como origem os débitos cobrados irregularmente do autor;
d) condenar
a reclamada à restituição, de forma simples, do valor pago a maior pelo autor, a ser apurado após a delimitação da quantia efetivamente devida nos meses discutidos, tendo como parâmetro o consumo médio dos 6 meses anteriores, e;
e) julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais, porque não houve a comprovação de ofensa à personalidade, mas de mero aborrecimento, não tendo havido a suspensão dos serviços.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença. Afirma que em 07/06/2021 teve o fornecimento de energia elétrica interrompido na sua unidade consumidora, mesmo tendo protocolado reclamação junto ao PROCON-MT. Ao final, requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia pleiteada na exordial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade das faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março/2021, em razão do valor discrepante com o histórico de consumo do reclamante, bem como, se é devido pagamento de indenização por danos morais.

O reclamante alegou, em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 644524-1, cujo consumo médio mensal até dezembro/2020 era de 246 kWh, contudo, nos meses de janeiro, fevereiro e março/ 2021 o seu consumo registrado foi de 941 kWh, 1302 kWh e 1025 kWh, respectivamente. Isto é, um aumento de 178% (cento e setenta e oito por cento) acima da média mensal dos últimos doze meses anteriores a Dezembro/2020.

Afirma que a partir do mês de abril o consumo reduziu, voltando quase ao patamar normal de consumo. Aduz que diante do recebimento das faturas que destoavam do significativamente da sua média real de consumo, formulou reclamação administrativa junto ao PROCON (F.A. n. 51.001.002.21-0001766).

Por derradeiro, esclarece que teve o seu fornecimento de energia suspenso em 07/06/2021, em razão do inadimplemento das faturas questionadas no PROCON e nestes autos, sendo condicionada pela reclamada o restabelecimento da energia à assinatura do Termo de Confissão de Dívidas e ao pagamento imediato de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da dívida.

A fim de comprovar, a tese vertida na inicial acosta a cópia das faturas, do Termo de Confissão de dívidas, Reclamação realizada no PROCON, bem como, histórico de consumo.

A reclamada, por sua vez, afirma que as faturas questionadas são devidas, não havendo irregularidade na unidade consumidora em questão, bem como, aduz que a mera alegação do Autor não é capaz de desconstituir as faturas por se tratar de seu real consumo, razão pela qual, requer a improcedência da ação. Acosta aos autos a cópia da ficha cadastral, histórico de consumo e contas, bem como, histórico de ordens de serviço e taxas.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que de fato houve o aumento de consumo na unidade consumidora do reclamante. A esse respeito, saliente-se que o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Nesse contexto, diante do questionamento do consumidor e da ausência de motivo da reclamada que justificasse a elevação do consumo de energia, em valor exorbitante, é devida a revisão dos valores constantes da fatura conforme determinado pelo
Juízo a quo.

No que alude ao dano moral pleiteado, verifica-se que houve o questionamento das faturas junto ao PROCON, sendo, inclusive, informado pelo reclamante que houve o corte no fornecimento de energia. Depreende-se do termo de audiência acostado que o PROCON/MT tentou diligenciar junto a Concessionária, mas foi informado que somente com o parcelamento dos valores, o consumidor teria o fornecimento de energia restabelecido.

Verifica-se, ainda, do respectivo termo que a reclamada informa que “
foram realizadas duas vistorias, conforme registrado na audiência anterior, e o medidor foi aferido, e aprovado, e portanto, solicita prazo para a reanalise do pedido formulado pelo consumidor, de refaturamento das faturas contestadas”
(sic – id. 117400957), contudo, a reclamada não logrou êxito ao acostas aos autos os referidos laudos. Aliado a isso, é incontroverso a suspensão no fornecimento de energia, posto que a reclamada não nega e afirma que o realizou em exercício regular do direito.

Assim, o reclamante faz jus ao pagamento de indenização por danos morais, posto que embora tenha realizado reclamação administrativa junto ao PROCON, teve o seu fornecimento de energia suspenso, sendo compelido a assinar o termo de confissão de dívidas para o restabelecimentos dos serviços, bem como, foi necessário o deferimento de liminar par obstar o corte e a inscrição em virtude de cobrança indevida.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022